Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO VIA CARTA POSTAL COM AR. RECEBIMENTO NO ENDEREÇO. ASSINATURA DE TERCEIRO SEM RESSALVAS. VALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TAXAS CONDOMINIAIS. INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO. TEMA 886 DO STJ. REQUISITOS. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
1 – O recolhimento do preparo configura preclusão lógica, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Prejudicado o recurso quanto ao pleito de gratuidade de Justiça.
2 – “O STJ perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, o que ocorreu no caso em exame” (AgInt no REsp 1705939/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/04/2019)
3 – Desde que não tenha sido debatida em decisão anterior (desafiada ou não por recurso), sobre a qual se operou a preclusão, a matéria de ordem pública é arguível e cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser suscitada em sede de impugnação à penhora. Entretanto, a análise da arguição não pode exigir dilação probatória, haja vista que esta somente se faz possível nos Embargos à Execução, impondo-se, pois, a demonstração de plano da ilegitimidade passiva apontada.
4 – No caso concreto, verifica-se que, embora tenha sido negligenciado o prazo para a interposição de Embargos à Execução, meio ordinário de defesa da parte Executada, não há decisão anterior acerca da ilegitimidade passiva ad causam da ora Agravante, razão pela qual, tratando-se de matéria de ordem pública, não pode ser considerada preclusa, cabendo seu exame na impugnação à penhora ofertada pela Executada/Agravante, desde que prescinda de dilação probatória.
5 – Sobre a legitimidade do promitente comprador em relação aos débitos condominiais nos compromissos de compra e venda de imóvel, cumpre ressaltar o entendimento firmado pelo STJ, quando do julgamento do REsp 1.345.331/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 886), no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais é definida pela relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.
6 – A despeito de o imóvel estar disponível desde 22/04/2015, a Executada somente foi imitida na posse do bem em 10/05/2016, mais de um ano após a decisão assemblear em que se deliberou a entrega das unidades imobiliárias, argumentando que houve atraso na entrega do bem, imputável à Cooperativa. Entretanto, tal alegação exige demonstração via dilação probatória, tratando-se, portanto, de matéria não discutível em sede de impugnação à penhora, mas em Embargos à Execução, cujo prazo, todavia, a Agravante/Executada deixou transcorrer in albis.
7 – Vencido, pois, o prazo para ajuizamento de embargos à execução, meio ordinário de defesa da parte Executada, a impugnação à penhora não constitui meio adequado à arguição de ilegitimidade ativa ad causam que exige dilação probatória, afigurando-se, por esse motivo, escorreito o não conhecimento da impugnação à penhora.
Agravo de Instrumento desprovido.